Tribunal: TJSP
Processo: 0007688-03.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – – Falta Disciplinar de Natureza Grave – Falta devidamente comprovada – Confissão do sentenciado corroborada pela palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável a absolvição ou mesmo desclassificação da conduta – Anotação Acertada e Mantida – Perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a concessão de progressão de regime –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – – Falta Disciplinar de Natureza Grave – Falta devidamente comprovada – Confissão do sentenciado corroborada pela palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável a absolvição ou mesmo desclassificação da conduta – Anotação Acertada e Mantida – Perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a concessão de progressão de regime – Adequadas à espécie – Erro material quanto à data do cometimento da infração – Correção ex officio – AGRAVO NÃO PROVIDO, COM CORREÇÃO, EX OFFICIO, DO R. DECISUM PARA CONSTAR QUE A FALTA FISCIPLINAR FOI PERPETRADA AOS 06 DE ABRIL DE 2021.